Tribunal: TJSP
Processo: 2054185-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Violação de patente e desenho industrial – Extensão dos lucros cessantes - Pretensão de inclusão de kits e da suposta erosão de preço do produto – Descabimento - Ausência de previsão no título executivo - Obediência aos limites da condenação - Inteligência do art. 509, §4o, do CPC – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário –

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Violação de patente e desenho industrial – Extensão dos lucros cessantes - Pretensão de inclusão de kits e da suposta erosão de preço do produto – Descabimento - Ausência de previsão no título executivo - Obediência aos limites da condenação - Inteligência do art. 509, §4o, do CPC – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Decisão mantida - Recurso desprovido.